Tribunal: TJDFT
Processo: 0724019-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. LUCROS CESSANTES. IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para manter a posse do imóvel até que lhe sejam indenizadas as acessões e benfeitorias promovidas no bem.
2. Não deve ser deferida retenção do imóvel quando essa medida obstar o cumprimento do mandado de imissão de posse já expedido e confirmado pela instância revisora.
3. Recurso conhecido e não provido.